Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004584-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CRYSTYNE SILVA DE MATOS GOMES - CPF: 021.632.381-99 (APELADO), JANAINA HONORIO AMARAL - CPF: 017.374.231-97 (ADVOGADO), RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA - CPF: 632.650.951-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS BLANCO BEZERRA - CPF: 048.640.101-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO –
APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO
– REQUISITO PREVISTO NO EDITAL –
NÃO CUMPRIMENTO
– ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR POR GREVE NA UNIVERSIDADE –
IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. A Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

3. “A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.” (STJ - AgRg no RMS: 44229 DF 2013/0371267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

4. A ausência de entrega da certidão de conclusão do curso é uma das condições incapacitantes para a investidura no cargo público, notadamente quando no momento da inscrição no concurso público já era possível prever o atraso na conclusão do curso em razão do movimento grevista deflagrado na Universidade, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

5. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Mandamental
n. 1004584-31.2016.8.11.0010 impetrada por
Crystine Silva de Matos Gomes
em face do apelante
,
concedeu a ordem para ratificar a liminar deferida,
determinando ao Impetrado que reserve uma vaga de pedagoga para a Impetrante, nos termos do Edital n. 01, de 30 de setembro de 2015, para a sua nomeação e posse, em data posterior à colação de grau dos concluintes do período letivo de 2016/1 da Universidade Federal de Mato Grosso
.

O Apelante aduz que a medida pleiteada e deferida fora proferida em desacordo
com a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, violando os princípios da isonomia e de vinculação ao edital do certame.

Disserta ainda que a apelada, caso não houvesse a greve, só colaria grau em 26/27/10/2016, e a nomeação da impetrante se deu em 07/03/2016, restando comprovado que a greve não impediu a conclusão do curso, além do que não é certeza que a mesma conseguiria aprovação em todas as matérias.

Diante disso requer a improcedência da presente ação. (Id.11464953)

A Apelada apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (id.11464956)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo provimento do recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, pela retificação da decisão recorrida.
(Id. 23477995).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Mandamental
n. 1004584-31.2016.8.11.0010 impetrada por
Crystine Silva de Matos Gomes
, que
concedeu a ordem para ratificar a liminar deferida,
determinando ao Impetrado que reserve uma vaga de pedagoga para a Impetrante, nos termos do Edital n. 01, de 30 de setembro de 2015, para a sua nomeação e posse, em data posterior à colação de grau dos concluintes do período letivo de 2016/1 da Universidade Federal de Mato Grosso.

Extrai-se da inicial que a Impetrante ajuizou a presente ação contra ato supostamente ilegal d
o
Prefeito Municipal de Cuiabá
e do
Secretário Municipal de Educação, em razão de que f
oram disponibilizadas 285 vagas de ampla concorrência, para o cargo de Professor com Habilitação em Licenciatura Plena.

Por meio do Ato GP n. 249/2016 e Ato GP No. 250/2016, publicados no Diário Oficial de Contas n. 822, de 07 de março de 2016, foram nomeados e convocados para posse, respectivamente, os 187 candidatos aprovados para o cargo de Professor com Habilitação em Licenciatura em Pedagogia.

Acrescenta que à época da propositura desta (01/04/2016) estava cursando o último ano do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso, sob o RGA No 201111133041,
que sofreu atrasos em razão da greve pelos servidores da referida Universidade, pois sua colação estava prevista para o final do primeiro semestre letivo de 2016, conforme declaração no id.11464477, e, só aconteceu em meados de outubro daquele ano.

Por essa razão, impetrou o presente
mandamus
com a
finalidade
de assegurar o seu direito líquido e certo da
prorrogação do prazo para posse no cargo de Professor com Licenciatura em Pedagogia,
tendo em vista a ausência de candidatos aprovados/classificados em número suficiente para atender as vagas ofertadas no edital, bem como a premente necessidade de professores para atender a rede pública de ensino.

Pois bem. O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em vista disso, torna-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia de plano a sua incontestabilidade.

A Doutrina conceitua o "direito líquido e certo" a ser protegido pela Ação Mandamental, sendo oportuna a este respeito a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: ...". (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 25 ed. São Paulo : Malheiros, 2003)

No caso, é incontroverso que a Impetrante
foi classificada dentro do número de vagas no certame promovido pela Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para fins de provimento do cargo de Professor com Habilitação em Licenciatura Plena, e que no dia 07/03/2016 foram nomeados e convocados os aprovados para posse, podendo o fazer até trinta dias após a convocação, ou seja, até 07/04/2016.

Todavia, extrai-se dos autos a juntada da
Declaração da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, emitida no mês de março/2016, de que a Impetrante era matriculada naquela instituição no curso de Pedagogia - Licenciatura, com previsão de término para o primeiro semestre de 2016. (Id.11464477).

De outra sorte, verifica-se que a
greve dos professores da Universidade mantida pelo Estado de Mato Grosso ocorreu no ano de 2015 (id.11464491), a qual segundo consta da matéria jornalística, perdurou por 139 dias, encerrando na data de 14/10/2015;

Nesse passo, conclui-se facilmente que independente da greve, a Impetrante não teria concluído o curso em tempo da posse (07/03/2016 a 07/04/2016), já que o término do curso somente estava previsto para o final do primeiro semestre, conforme constou na declaração supra referida, emitida pela Universidade.

Demais disso, embora não se olvide que a conclusão do curso foi adiada por cerca de 05 meses no ano de 2015 (quase 01 semestre), n
ão se pode perder de vista que à época da inscrição do concurso (08/10/2015 a 04/11/2015 – id.11464489), a Impetrante já tinha pleno conhecimento de que o evento greve atrasaria a conclusão do curso e por consequência assumiu o risco de não estar com o diploma em mãos por ocasião da posse em caso de aprovação no concurso, como de fato ocorreu.

Importante se diga que o fato de não terem sido preenchidas todas as vagas no concurso (já que o concurso disponibilizou 408 vagas, foram preenchidas somente 187, (Id.11464532), havendo portanto uma demanda por mais 221 pessoas), conforme restou apontado pela Autoridade Impetrada, e que a reserva de uma vaga para a Impetrante no concurso pleiteado, não implicaria na possibilidade de qualquer tipo de preterição
não se pode fechar os olhos a um requisito previsto no edital.

Além disso, dispõe a Súmula 266 do STJ:
"O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público."

Em arremate, cumpre ainda registrar que o STJ possui a orientação no sentido de que a greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO EM ENSINO SUPERIOR. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. GREVE DA UNIVERSIDADE. IRRELEVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça, por meio da Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 328.921/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/7/2013. 2. A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Precedente: RMS 17.641/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1o/8/2005. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no RMS: 44229 DF 2013/0371267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SÚMULA N.o 266⁄STJ. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PELO CANDIDATO NA DATA DA INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior tem entendimento firmado sobre o tema no sentido de que a exigência de comprovação de escolaridade tem pertinência com o desempenho da função, e não com a inscrição em concurso para o provimento do cargo, sendo forçoso concluir que somente no ato da posse se faz necessária a comprovação desse requisito. Súmula n.o 266⁄STJ:"O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público."2. No caso concreto, somente na data da investidura foi exigido da candidata a comprovação da escolaridade exigida, a qual, por sua vez, não logrou demonstrar que os satisfazia, na medida em que não concluiu o curso curso de 3o grau em tempo hábil.3. O fato de a Recorrente não ter concluído o curso em razão da greve dos servidores públicos federais, não é suficiente para garantir-lhe o direito de ter postergado o momento da posse, pois, entender de modo diverso, configurar-se-ia ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, moralidade e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos.4. Recurso ordinário desprovido (RMS 17.641⁄RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1o⁄8⁄2005, grifo nosso).

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – NOMEAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA – MOVIMENTO GREVISTA - AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO – VIOLAÇÃO EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não se averigua, nesta Ação Mandamental a possibilidade de apresentação de Atestado ou Certificado de Conclusão de Curso em detrimento de Diploma validado, mas sim de preenchimento dos requisitos necessários à posse exigíveis à época da posse, tal como nível superior completo, conforme expressamente previsto no edital. 2. Inexiste direito líquido e certo a ser protegido em Ação Mandamental quando a demora na conclusão do curso do Impetrante deu-se, também por motivos previstos no andamento rotineiro da vida acadêmica, tal qual o recesso entre períodos, não sendo atribuível exclusivamente ao movimento grevista a impossibilidade de apresentação do documento exigido. 3. Segurança denegada.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10153942320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 07/05/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020)

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que a posse da Impetrante no referido concurso importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

A despeito das razões lançadas pelo apelante, merece êxito a insurgência, devendo a sentença monocrática ser reformada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau, e, em sede de reexame,
RETIFICAR A SENTENÇA
para denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021